Tribunal: TJSP
Processo: 2235129-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS (COMPRA E VENDA) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDICADO PELO PERITO SEM AMPARO TÉCNICO E OBJETIVO – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SEM O HABITE-SE POR MAIS DE DEZ ANOS – MORA NA ENTREGA DO BEM QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR – LIQUIDAÇÃO DE VALORES QUE ATENDE À SUA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS (COMPRA E VENDA) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDICADO PELO PERITO SEM AMPARO TÉCNICO E OBJETIVO – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SEM O HABITE-SE POR MAIS DE DEZ ANOS – MORA NA ENTREGA DO BEM QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR – LIQUIDAÇÃO DE VALORES QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – EVENTUAL MORA NO RECEBIMENTO DAS CHAVES QUE NÃO FOI OPOSTA PELA PARTE ADVERSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.